Tribunal: STF
Processo: RE 242916
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA REQUERIDA POR
SERVIDORES FEDERAIS ATIVOS PARA AFASTAR A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO
PARA A SEGURIDADE SOCIAL EM PERCENTUAL ACIMA DE 6%, NOS TERMOS DA MP
560/94. RECURSO QUE SE RESTRINGE A IMPUGNAR A LEGITIMIDADE DA
AUTORIDADE COATORA.
Hipótese em que o apelo extremo não merece ser conhecido
ante a falta de preqüestionamento do tema constitucional nele
veiculado.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Recurso extraordinário não conhecido.